Tribunal: STF
Processo: HC 69976
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-28
Data de publicação: 1993-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. MANDADO DE RECOLHIMENTO E GUIA DE INTERNAÇÃO.
INSANIDADE MENTAL.
         PACIENTE  QUE  TEVE  RECONHECIDA  SUA  INSANIDADE  MENTAL NO
PROCESSO-CRIME  DA  ORIGEM, E POSTULA NÃO O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE
RECOLHIMENTO EXPEDIDO PELO MAGISTRADO QUE O CONDENOU, MAS A EXPEDIÇÃO
DE GUIA DE INTERNAÇÃO PELO JUIZ DAS EXECUÇÕES. MANDADO QUE FIGURA
COMO ANTECEDENTE LOGICO DA GUIA, VISTO QUE FORAGIDO O PACIENTE.
          HABEAS CORPUS DENEGADO.